Tribunal: TJMT
Processo: 1025142-77.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025142-77.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), UNIVERSAL ENERGIA SOLAR LTDA - CNPJ: 14.764.032/0001-78 (AGRAVADO), EDSON MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 007.228.851-56 (AGRAVADO), SONIA A. RIBEIRO - ME (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE ÍNDICES LEGAIS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que julgou procedente a ação monitória e determinou a atualização do débito pelos índices oficiais da CGJ/MT, com correção monetária a partir do ajuizamento da ação e juros de mora desde a citação válida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, após o ajuizamento da ação monitória, devem prevalecer os encargos contratuais previstos no instrumento firmado entre as partes ou, diversamente, os encargos legais fixados judicialmente.

III. Razões de decidir

3. O ajuizamento da ação monitória confere natureza judicial à obrigação, afastando a incidência de encargos contratuais a partir desse marco.

4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a atualização do débito deve observar os índices legais de correção monetária e os juros moratórios fixados em lei.

5. Inexistem fundamentos que justifiquem a prevalência das cláusulas contratuais após a constituição do título executivo judicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. O ajuizamento da ação monitória altera a natureza da obrigação, que passa a ser judicial, aplicando-se encargos legais de correção monetária e juros de mora fixados em lei, em substituição aos encargos contratuais."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., contra decisão monocrática vinculada ao Id. 297665898, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível n. 1025142-77.2023.8.11.0041, interposto pelo agravante e manteve a sentença que, nos autos da ação “Monitória” constituiu de pleno direito o título executivo judicial embasado na relação contratual entre as partes que instrui a inicial, devidamente atualizados com correção monetária a partir do ajuizamento da ação e os juros de mora a partir da citação válida, pelos índices ditados pela e. CGJ/MT.

Em suas razões, o agravante aduz, em síntese, que os encargos contratuais devem incidir até o efetivo pagamento.

Ao final, requer a concessão do juízo de retratação ou, caso não acolhido, o encaminhamento do recurso ao órgão colegiado, para reforma da decisão agravada, para reconhecer que a atualização do valor da condenação deve observar os índices estipulados no instrumento contratual firmados entre as partes (cf. Id. no 299545390).

Nas contrarrazões, os agravados refutam os argumentos recursais e pugnam pelo desprovimento do Agravo Interno (cf. Id. no 304311863).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A insurgência recursal veiculada pelo BANCO DO BRASIL S.A. em sede de agravo interno volta-se contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira e manteve a sentença que julgou procedente a ação monitória, constituindo o título executivo judicial e determinando que a atualização do débito fosse realizada com correção monetária a partir do ajuizamento da ação e juros de mora a partir da citação válida, pelos índices estabelecidos pela Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso (CGJ/MT).

Com efeito, na decisão monocrática combatida está fundamentada em diversos precedentes deste e. Tribunal que consolidaram o entendimento de que, após o ajuizamento da ação monitória, a atualização do débito deve obedecer aos critérios legais de correção e juros de mora fixados judicialmente, afastando-se os encargos contratuais.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ENCARGOS MORATÓRIOS. APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DEVE OBEDECER ÀS PREVISÕES JUDICIAIS E NÃO CONTRATUAIS. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONSTITUÍDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada por Unimed Vale do Sepotuba – Cooperativa de Trabalho Médico, visando a constituição de título executivo judicial em razão do não pagamento de boletos bancários vinculados à continuidade de plano de saúde na condição de “beneficiário demitido”, no valor inicial de R$ 5.292,47, atualizado para R$ 11.268,82. A sentença reconheceu a constituição do título judicial e fixou encargos legais de correção monetária (IGPM/FGV) desde o vencimento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a incidência dos encargos contratuais (juros, multa e correção) deve ser mantida após o ajuizamento da ação, em detrimento dos encargos legais; (ii) saber se a dívida objeto da ação monitória encontra-se prescrita, à luz do art. 206, § 5o, I, do CC/2002.

III. Razões de decidir 3. A partir do ajuizamento da ação, a obrigação assume natureza judicial, aplicando-se, portanto, os encargos legais previstos na L. 6.899/1981 e no CPC, afastando-se os encargos contratuais. 4. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, ajuizada a ação monitória, a atualização do débito obedece aos critérios legais de correção e juros de mora fixados judicialmente. 5. A pretensão monitória, fundada em instrumento particular, sujeita-se ao prazo prescricional de 5 anos (art. 206, § 5o, I, do CC/2002), não configurado no caso concreto, uma vez que o último vencimento ocorreu em outubro de 2018 e a ação foi ajuizada em junho de 2023. 6. O prazo deve ser computado em anos civis completos, conforme art. 132, § 3o, do CC/2002, sendo tempestiva a propositura da ação.

IV. Dispositivo e tese 7. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “1. Após o ajuizamento de ação monitória, a dívida adquire natureza judicial, aplicando-se os encargos legais previstos na legislação processual, afastando-se os encargos contratuais.” “2. A pretensão monitória fundada em instrumento particular submete-se ao prazo prescricional de cinco anos, contado a partir do vencimento da obrigação, computado em anos civis completos.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 206, § 5o, I, e 132, § 3o; CPC, art. 240; L. 6.899/1981. Jurisprudência relevante citada: TJPE, Apelação Cível no 0034817-63.2017.8.17.2001, Rel. Des. Tenório dos Santos, 4a Câmara Cível, j. 04.06.2024. (N.U 1010300-50.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 23/04/2025)

AÇÃO MONITÓRIA – TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO DO CARTÃO BNDES – ENCARGOS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. Na cobrança de débito mediante ação monitória, os encargos contratuais incidem apenas até a data do ajuizamento da demanda, quando, então, a dívida passa a ser corrigida pelos índices oficiais e acrescida de juros de mora a partir da citação. (TJMT - RAC 1001998-84.2017.8.11.0041 – rela. desa. SERLY MARCONDES ALVES – 4a Câmara de Direito Privado – j. 08/03/2023 - DJE 14/03/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE (CHEQUE ESPECIAL) -– ENCARGOS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na cobrança de débito mediante ação monitória, os encargos contratuais têm incidência somente até a data do ajuizamento da demanda, quando, então, a dívida passa a ser corrigida pelos índices oficiais e acrescida de juros de mora a partir da citação. (TJMT - RAC 1011055-56.2022.8.11.0040 – rel. des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – 2a Câmara de Direito Privado – j. 30/08/2023 - DJE 31/08/2023)

Assim, restou demonstrado que a jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que o ajuizamento da ação monitória altera a natureza da obrigação, que deixa de ser exclusivamente contratual para assumir caráter judicial. A partir desse marco, aplicam-se os encargos legais previstos na legislação processual, afastando-se os encargos contratuais.

Este entendimento encontra respaldo em sólidos fundamentos jurídicos. Primeiramente, a ação monitória visa à constituição de título executivo judicial, submetendo-se, portanto, ao regime jurídico processual. Uma vez judicializada a cobrança, a atualização do débito deve observar os critérios estabelecidos pela legislação processual civil.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025